Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOIS AUTORES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO VALOR. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por autores em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, sem especificar que o valor se referia a cada um dos dois passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Verificar a existência de omissão quanto à individualização da indenização por danos morais;
(ii) Avaliar a abrangência subjetiva do recurso interposto em nome de apenas um dos autores;
(iii) Examinar a necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência diante da procedência integral dos pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão no acórdão quanto à especificação do valor da indenização para cada autor deve ser sanada, considerando que ambos foram prejudicados pela falha na prestação do serviço.
4. Embora o recurso tenha sido interposto formalmente por apenas um dos autores, sua redação e fundamentação abrangem ambos os passageiros, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.
5. A falha na prestação do serviço foi reconhecida, e a indenização por danos morais deve ser fixada individualmente em R$ 2.000,00 para cada autor.
6. Diante da procedência integral dos pedidos indenizatórios, impõe-se a redistribuição da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários recursais, majorados por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais deve ser individualizada quando há mais de um autor prejudicado pela falha na prestação do serviço.
2. A redação do recurso que abrange ambos os autores, ainda que interposto formalmente por um, permite sua extensão subjetiva.
3. A procedência integral dos pedidos impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, com majoração dos honorários recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 1022; CDC, arts. 6o, VI; 14; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.